Tribunal: TJES
Processo: 5000431-23.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-23.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY MATTOS BARBOSA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000431-23.2025.8.08.0050.

RECORRENTE: WESLEY MATTOS BARBOSA.

RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE PRÁTICAS E CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROVA DOCUMENTAL E GRAVAÇÃO TELEFÕNICA QUE DEMONSTRAM QUE A PARTE AUTORA ALTERA A VERDADE DOS FATOS, INTENTANDO LEVAR A JUSTIÇA A ERRO. CONSENTIMENTO E COMPREENSÃO DA NATUREZA DO CONTRATO COMPROVADA POR TERMO AUTÔNOMO E PÓS-VENDA DA PARTE RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto
,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de WESLEY MATTOS BARBOSA, cuja sentença (ID nº “
50556774
”) julgou improcedente a sua pretensão, sob o fundamento de que o mesmo tinha pleno conhecimento da realidade contratual, questão comprovada por assinatura de documento (Pág. 10 – ID nº “
66143129
”) e por ligação telefônica de pós-venda (IDs nº “66143135” e “66143138”).

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença reiterando os argumentos iniciais para pugnar pela imediata devolução dos valores pagos no consórcio e indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

O demandante alega ter efetuado o pagamento de R$ 4.109,49 (quatro mil cento e nove reais e quarenta e nove centavos) à empresa requerida acreditando ter realizado um contratado para financiamento de veículo. Afirma que, no dia 27/03/2023, pagou R$ 783,59 (setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) referentes à primeira parcela do contrato e, somente com o recebimento de ligação telefônica destinada a confirmação de adesão ao grupo de consórcio (recebida em 03/04/2023) percebeu ter celebrado um contrato de modalidade diversa, oportunidade em que buscou cancelar o pacto e solicitou a restituição imediata dos valores pagos. Ressalta, ainda, que a empresa ré recusa a devolução, argumentando que tal só seria possível após o encerramento do grupo.

A ré apresentou defesa no ID 66143105, sustentando que a restituição dos valores pagos depende do encerramento do grupo consorcial (devendo ocorrer até trinta dias a contar da data prevista contratualmente para o encerramento do grupo, que neste caso se dará em 20/11/2028). Ressaltou que o contrato e as cláusulas – destacadas e aceitas pelo autor – informam expressamente que não há garantia de contemplação imediata, estando essa condicionada ao sorteio ou lance, conforme disposto na cláusula 11 do instrumento e ratificado em gravação de ligação telefônica na qual o consumidor afirma ter compreendido tais condições.

A requerida refuta, ainda, a alegação de publicidade enganosa ou promessa de contemplação, frisando que não há qualquer prova nos autos deste fato e que o autor confirmou ciência dos termos.

Pois bem. Após análise detida ao bojo probatório constituído nos autos, tenho pela improcedência pretensão autoral.

Explico.

Não há que se cogitar o alegado engodo, já que os documentos encartados ao ID 66143129 deixam claro que o autor estava ciente de que o negócio jurídico firmado se tratava de consórcio – inexistindo qualquer menção a um suposto financiamento de veículo – e não que havia garantia de data de contemplação, a qual se daria apenas por sorteio ou lance.
A parte autora assinou declarações no sentido de estar ciente de que o vendedor não estaria autorizado a efetuar a venda ou transferência de cota com promessa de contemplação imediata ou entrega de bem (Pág. 10 – ID 66143129).

Por outro lado, a ré também trouxe ao feito gravação e respectiva degravação de ligação telefônica pós-venda – ID’s 66143135 e

66143138,
restando demonstrado em determinado trecho do áudio a confirmação/ciência verbal do autor quanto ao fato de que a contemplação de seu contrato de consorcio só ocorreria por sorteio ou lance
, não tendo sido apresentada qualquer promessa em sentido diverso por parte do vendedor.

Desse modo, nada há nos autos qualquer comprovação de que
os prepostos da ré, durante a negociação com o autor, teriam se utilizado de estratagemas (ou qualquer outro meio ardil) à simulação de um financiamento do veículos, conforme supostamente pretendia o requerente.
Assim, não resta demonstrado vício de consentimento, haja vista que o autor foi regularmente informado sobre a natureza jurídica do contrato assinado (consórcio) e de suas condições
, não havendo de se falar em anulação do negócio ou dever de indenizar.

Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido autoral
, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se que o Recorrente litiga alterando a verdade dos fatos, especialmente porque em sua réplica (ID nº “
67519900
”) não impugnou a documentação juntada pelo Recorrido (especialmente IDs nº “
66143129
”, “66143135” e “66143138”).

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do juízo sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Outrossim,
rejeito a pretensão recursal de WESLEY MATTOS BARBOSA.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015, por se tratar de parte sem recursos para litigar.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)